Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705269-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: J.M.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCEARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, em face de decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0720342-83.2018.8.07.0003), movido em face de J.M.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCEARIA, que indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com o redirecionamento da execução para a sócia administradora JAQUELINE RIBAS SOARES. A credora agravante sustenta, em suma, que estão presentes os elementos justificadores para a apresentação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o feito executivo é datado do ano de 2018 e até o presente momento, apesar de realizadas várias pesquisas, não se logrou êxito em obter a satisfação do crédito. Informa que no decorrer do feito a empresa encerrou irregularmente suas atividades, visto que a mesma consta como inepta perante à Receita Federal, e que nas recentes pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, foi constatada a inexistência de qualquer bem a ser penhorado. Assim, restaria demonstrada que a executada e sua sócia se utilizaram do véu da pessoa jurídica para contrair dívidas e não adimplir seus compromissos, visando a proteção do patrimônio pessoal da sócia administradora. Diante de tal constatação, estaria configurada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio da sócia da empresa executada. Colaciona julgados favoráveis à tese apresentada. Argumenta que restou caracterizada a intenção de fraudar ante a dissolução irregular da empresa executada, e insolvência, assim, estariam preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mediante o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 43632485. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora